Tribunal: STF
Processo: ARE 1350284
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 91, p. 1):



    “EMENTA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APELAÇÃO CÍVEL – CORPO DE BOMBEIROS – SUCATEAMENTO DE VIATURAS E FALTA DE PESSOAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE - DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO – MEDIDAS DE MELHORIA QUE VEM SENDO EFETIVADAS – SENTENÇA REFORMADA – CONTRA O PARECER, RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME. 



    A interferência do judiciário em questões de políticas públicas só se justifica em situações excepcionalíssimas. Os atos da Administração, de conveniência e oportunidade, não podem nem devem sofrer interferência do Poder Judiciário, na dinâmica de separação de poderes vigente na República Federativa do Brasil. Somente em casos de manifesta ilegalidade seria possível uma interferência externa, pelo Poder Judiciário. Não é o caso dos autos, em que o Estado de Mato Grosso do Sul vem tomando medidas efetivas para melhorar as condições narradas na exordial, com a renovação da frota de veículos e a realização de concurso público.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 108, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º; 6º; e 144 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 134, p. 9):



    “(...) a negligência estatal malfere o direito ao meio ambiente sadio, pois não há combate eficaz aos focos de queimada, o direito à vida, à saúde e à propriedade, ante a morosidade no deslocamento até os locais de acidentes, de atendimentos emergenciais e de incêndios em residências ou estabelecimentos comerciais.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 134, p. 17):



    “No caso dos autos, restou incontroversa a situação calamitosa em que se encontra o 2º Subgrupamento de Bombeiros de Amambaí/MS, razão pela qual não há que se falar em desrespeito à separação dos poderes pelo Judiciário, pois o Poder Executivo tem se mantido inerte, deixando de adotar as providências cabíveis para solucionar os problemas, não havendo alternativa senão o comando judicial para resolver a contenda.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 143).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.



    No caso concreto, todavia, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial mediante fundamentos alicerçados no contexto fático-probatório. Consta da decisão recorrida (eDOC 91, p. 6-8):



    “Como se sabe, a interferência do judiciário em questões de políticas públicas só se justifica em situações excepcionalíssimas. Os atos da Administração, de conveniência e oportunidade, não podem nem devem sofrer interferência do Poder Judiciário, na dinâmica de separação de poderes vigente na República Federativa do Brasil. Somente em casos de manifesta ilegalidade seria possível uma interferência externa, pelo Poder Judiciário. Não é o caso dos autos, já que, como se pode ver dos autos e conforme afirmou o magistrado da instância singela, o Estado de Mato Grosso do Sul vem tomando medidas efetivas para melhorar as condições narradas na exordial, com a renovação da frota de veículos e a realização de concurso público para aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros. 



    (…)



    No caso, como dito, vem o Estado atuando para amenizar os problemas, logo, entendo que não se constata omissão capaz de justificar a intervenção do Judiciário. A meu ver, a procedência da presente demanda simplesmente implicaria na substituição da vontade da administração, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal. 



    Não que se ignore a importância de um Corpo de Bombeiros bem equipado e com pessoal suficiente, ocorre que, como já dito, outras áreas, como educação, saúde e saneamento básico, não são menos importantes. E justamente por isso considero temerário dar autonomia para o Ministério Público ou para o Judiciário definirem os segmentos prioritários da administração pública. 



    Assim, uma vez que foram e vêm sendo tomadas medidas paulatinas para atenuar os problemas e melhorar os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, com a renovação da frota e realização de concurso público, para a reparação integral de eventuais irregularidades, se ainda existentes, não cabe, no caso em testilha, compelir o ente público a adotar medidas suplementares além daquelas já administrativamente adotadas.”



    Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de políticas públicas. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES INFRATORES DEPENDENTES QUÍMICOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 964.607-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. 3. O Tribunal de origem afastou a necessidade da intervenção judicial, diante do contexto fático-normativo dos autos. Reexame dos fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 706.085-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente